Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-81.2023.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DO PROCESSO 0003148-47.2016.8.11.0011. RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO), SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL DE CARREIRA. CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO. PROGRAMA ADERIDO PELO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TESE – SÚMULAS 269 2 271 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Consoante entendimento do STJ, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. 2- Os valores deverão ser corrigidos e atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ), limitado ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002980-81.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI SILVA DE SOUZA - CPF: 987.875.351-49 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002980-81.2023.8.11.0011.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OSTE.

Recorrido:
MARLI SILVA DE SOUZA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200353550, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, homologando o valor da execução em R$ 28.770,19.

Desse modo, peço vênia ao ilustre Relator para divergir do voto prolatado nos autos.

Observa-se que, em sede de recurso, o reclamado arguiu diversas preliminares, dentre as quais destaco a que versa sobre a incompetência do Juizado Especial.

Trata-se de cumprimento individual de sentença (id. 200353674), cuja sentença foi proferida em ação de mandado de segurança coletivo no 0003148-47.2016.8.11.0011, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Esperidião em desfavor do município de Mirassol D’Oeste, e cuja sentença foi de improcedência, concedendo a segurança pleiteada para que o município de Mirassol D’Oeste regulamentasse o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da educação pública básica municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% àqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante “Profuncionário”, mediante apresentação de diploma regularmente registrado.

Após análise dos autos, verifica-se que
há nulidade processual insanável referente à competência do Juízo
.

Observa-se que
a ação mandamental tramitou perante a Justiça Comum
, submetida, inclusive, ao duplo grau de jurisdição, em reexame necessário, que foi dirimido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo,
na fase de cumprimento de sentença, o pedido foi realizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste
.

No caso em tela, considerando que todo o trâmite da ação mandamental ocorreu perante a Justiça Comum, deve-se considerar o disposto no art. 516, II, do CPC, vejamos:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Ademais, o art. 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/1995, dispõe que
o Juizado Especial Cível tem competência
apenas
para promover a execução dos seus próprios julgados
. Vejamos:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1o
Compete ao Juizado Especial promover a execução
:

I -
dos seus julgados
; (grifei).

Sendo assim,
o Juizado Especial
não
possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual
, por óbice legal estabelecido pelos dispositivos retromencionados.

A propósito, o e. STJ já sedimentou entendimento no mesmo sentido em julgado que pode ser aplicado
analogicamente
ao caso em comento, ao fixar a seguinte tese jurídica em recurso especial repetitivo (Tema 1.029/STJ): “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Nesse sentido:

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUIDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO
–
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– TEMA 1029 DO STJ
-
EXTINÇÃO DE OFÍCIO
– SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PREJUDICADO.

Em sede de julgamento do teme repetitivo no 1.029, o STJ firmou tese no sentido de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução".

No presente caso a parte exequente pretende a execução de Mandado de segurança coletivo interposto pelo
Sindicato Dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D’Oeste-MT
,
no qual foi reconhecido o direito a valorização salarial em 40% aos servidores que comprovassem a participação, por meio de diploma, em curso profissionalizante
.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 516, II, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR 85.560/2016 AO CASO CONCRETO – JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 3o, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018929-60.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

Assim,
tratando-se de cumprimento de sentença proferida na Vara da Fazenda Pública em sede de ação coletiva, torna-se incompetente o Juizado da Fazenda Pública para processar o feito
.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

Ante o exposto, JULGO como PREJUDICADO o recurso inominado e
reconheço
, DE OFÍCIO,
a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, extinto o processo sem resolução do mérito
, com lastro legal pelo estatuído no artigo 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/2009 c/c artigo 3o, inciso I da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(Processo 1002947-91.2023.8.11.0011) (grifei).

Destarte, deve ser aplicado o disposto no art. 516, II, do CPC, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que
é competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

Pelas razões expostas,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar extinto o processo de cumprimento de sentença, ante a

incompetência dos juizados especiais para dar prosseguimento aos julgados proferidos pelas varas da justiça comum
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024